Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado.
III. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais do arquivamento.
IV. Se a reiteração do SISBAJUD não se revelar exitosa, o cumprimento de sentença permanecerá arquivado, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes.
V. Agravo de Instrumento provido.